Tribunal: TJMT
Processo: 1000237-24.2020.8.11.0005
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAIQUI RAFAEL DOS SANTOS - CPF: 039.402.481-85 (RECORRIDO), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. VÍNCULO NEGOCIAL COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA, POR PARTE DO CONSUMIDOR QUANTO À CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO.

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Diante da inexistência de impugnação específica, por parte do consumidor, quanto ao valor do empréstimo disponibilizado em sua conta bancária, que deu ensejo ao débito que originou a inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, conclui-se que não procedem os pedidos formulados na inicial.

2. No caso, há comprovação de que o Recorrido recebeu o valor do empréstimo contratado em sua conta corrente e restou inadimplente. Logo, configura-se como legal a negativação de seu nome nos cadastros do SERASA, sendo que a instituição financeira desincumbiu de seu ônus probatório nos termos do artigo 373, II do CPC.

3. Sentença reformada

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Maiqui Rafael dos Santos em face do Banco Bradesco S.A.

O Autor/Recorrido afirma que seu nome foi inscrito indevidamente nos cadastros de inadimplentes, por ordem da instituição financeira/Recorrente, em virtude de um suposto débito no valor de R$ 235,91 (duzentos e trinta e cinco reais e noventa e um centavos), referente ao Contrato n.º 039402481000085EC.

Assevera que não reconhece a dívida cobrada, fato que deu azo à demanda.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, de modo que foi declarada a inexistência do débito noticiado na exordial, bem como o Banco Recorrente foi condenado ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de morais, acrescidos de juros de mora de 1% a.m. a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC desde a prolação da sentença.

Inconformado, o Banco Recorrente almeja a reforma da sentença, ao fundamento de que a cobrança é legítima, eis que se refere a Contrato de Empréstimo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a ser pago em 19 (dezenove) prestações de R$ 235,91 (duzentos e trinta e cinco reais e noventa e um centavos), firmado pelo Recorrido, de modo que não há falar em inexigibilidade de débito.

Reforça que ao caso não se fazem presentes os requisitos do dever de indenizar, uma vez que o Recorrido possui outras anotações em seu nome, situação que justifica a modificação do
decisum
neste aspecto.

Rebate, ainda, o valor da condenação no que se refere ao dano moral, eis que fixado de forma excessiva.

Por fim, pugna pelo provimento do Recurso em todos os seus termos.

O Recorrido apresentou contrarrazões, rebateu as teses do Recurso, bem como requereu seu total desprovimento.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2020